Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710253-81.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO DE SOUSA SANTOS EMBARGADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os novos embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada